Tribunal: TJES
Processo: 5009405-10.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009405-10.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VILMARA BARROS SILVA e outros (2)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E.Relator para DENEGAR A ORDEM.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

PROCESSO N
º
5009405-10.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VILMARA BARROS SILVA
IMPETRANTE: DOUGLAS TRAVASSO GOMES, MONIQUE LOPES GUERRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: DOUGLAS TRAVASSO GOMES - ES27800-A, MONIQUE LOPES GUERRA - ES28523-A

VOTO

Conforme relatado, a presente ordem de
habeas corpus
foi impetrada em favor de
VILMARA BARROS SILVA
, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES.

Segundo a inicial a paciente foi condenada a uma pena de 25 (vinte e cinco) anos e 08 (oito) meses em regime fechado e 1.991 (mil e novecentos e noventa e um) dias-multa pelos crimes previstos nos artigos 33,
caput
e 35, ambos da Lei 11.343/06, artigos 16 e 17, ambos da Lei 10.826/03 e artigo 180, §3º do Código Penal, todos na forma de concurso material.

Alega excesso de prazo para remessa dos autos com Recurso de Apelação.

Assevera a ausência dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, bem como a fundamentação deficitária na r. sentença.

Sustenta, ainda, as condições pessoais favoráveis da paciente.

Requer, assim, em caráter liminar, a concessão da ordem de
habeas corpus
em favor da paciente e a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, roga pela extração de cópia dos autos, com remessa para julgamento do Recurso de Apelação pelo Tribunal de Justiça e reitera o pedido de concessão da ordem de
habeas corpus
.

Pois bem.

Em sede de informações, a apontada autoridade coatora informou que (ID nº 3615388):

“
Inicialmente, esclareço que os autos da Ação Penal supracitada se encontram no Egrégio Tribunal de Justiça, motivo pelo qual as informações serão prestadas com base nos dados disponíveis no sistema.

O feito transcorreu regularmente, tendo sido proferida Sentença, na data de
10/02/2021
, que condenou a Paciente pela prática dos crimes tipificados no artigo 33,
caput
, e no art. 35,
caput
, ambos da Lei n° 11.343/06, nos arts. 16 e 17, ambos da Lei n° 10.826/03, e no art. 180, §3°, do Código Penal, em concurso material, ao cumprimento da pena definitiva de 25 (vinte e cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 1991 (mil novecentos e noventa e um) dias-multa, sendo fixado o regime fechado ao início do cumprimento da reprimenda (cópia anexa).

Saliento, outrossim, que, em consulta ao sistema EJUD, consta que o Juízo não

permitiu que a acusada recorresse em liberdade.

Na data de
11/02/2021
, foram prestadas informações para instruir os autos do

Habeas Corpus
n° 0022921-56.2020.8.08.0000, impetrado em favor da Paciente (cópia anexas).

Em
19/05/2021
, o Juízo recebeu o Recurso de Apelação interposto pela Paciente, no exercício de sua autodefesa (cópia anexa).

Na data de
02/05/2022
, este Juízo recebeu os Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público, e pelos corréus FABRICIO PASSOS ROCHA, ALEXSANDRA DOS SANTOS MARIA e REGINALDO DOS SANTOS PEREIRA, bem como fora determinada e expedição das Guias de Execução Criminal provisórias em relação aos acusados que tiveram o direito de recorrer em liberdade negado (cópia anexa).

Em
18/05/2022
, fora expedida a Guia de Execução Criminal provisória da

Paciente (cópia anexa).

Por fim, informo que, na data de
13/09/2022
, os autos foram encaminhados ao

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, para processamento e julgamento dos recursos interpostos (certidão – cópia anexa).
”

No caso em apreço
, não se verifica desídia do Juízo natural da causa na condução do processo a ensejar a intervenção neste momento processual.

Verifica-se, da cautelosa análise dos autos e das informações prestadas pela autoriade coatora, que o magistrado
a quo
mostrou-se empenhado no desenvolvimento da instrução criminal, pois o apelo interposto pela paciente foi recebido em 19/05/2021, e diante da multiplicidade de réus e de casuísticos distintos foram elementos que prolongaram o encaminhamento do recurso a este E. Tribunal. A autoridade coatora recebeu os Recursos de Apelação dos demais réus no dia 02/05/2022 e na data de 13/09/2022 todos os recursos foram encaminhados a este E. Tribunal de Justiça para julgamento.

Não se olvida que a situação contestada nestes autos não seja o ideal, haja vista não ter sido julgado ainda o recurso de apelação dos réus, todavia, não se constata nos autos nenhuma demonstração concreta de desídia ou de atuação temerária que levassem a uma delonga injustificada.

Percebe-se que se trata, de fato, de um processo que se prolonga no tempo em razão de
múltiplos réus
, da natureza das imputações e da complexidade da apuração.

Dando prosseguimento, tangente à alegada ausência dos requisitos legais e de fundamentação idônea na r. sentença para a manutenção da prisão preventiva, observo que o magistrado de 1ª instância apresenta-se atento às particularidades do caso, não havendo que se falar em ausência de requisito autorizativo da segregação.

Nesse prosseguimento, o perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente deve ser real, com suporte fático e probatório suficiente a legitimar a medida gravosa, como é o presente caso, visto que a paciente é reincidente.

Com relação ao
periculum libertatis
, a magistrada motivou sua análise tendo por base, especialmente, a necessidade de garantia da ordem pública, acenando sobretudo o
modus operandi,
assim como os indícios de periculosidade da paciente para a necessidade da medida cautelar extrema. Vejamos alguns trechos, dos quais destaco (ID nº 3412097):

“
Diante dos diálogos extraídos dos aparelhos celulares apreendidos (fls. 97/107), é notório a traficância exercida por
todos os denunciados
, uma vez que
Fabrício
e
Vilmara
passavam ordens e orientações para
Reginaldo
e
Alexsandra
, estes responsáveis por guardar e repassar o material entorpecente para terceiros.

Apesar de negaram qualquer envolvimento nos fatos, nos diálogos extraídos dos aparelhos celulares, é possível identificar as vozes de
Alexsandra
e
Vilmara
em meio de negociações sobre entorpecentes.

(...)

No entanto, em Juízo, o denunciado
Fabrício
afirmou que
Vilmara
comprou o aparelho celular, fruto de furto.

Além de salientar suficientemente a gravidade do caso concreto, sublinhou ainda indícios da periculosidade da paciente:

“
Ainda, i
ncide
a
circunstância agravante
da
reincidência
, em relação a
ré Vilmara Barros Silva
, nos termos do art. 61, inciso I, do Código Penal, já que a denunciada foi condenada pelo crime de previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, no processo tombado sob o número 0000220-59.2015.8.08.0006, o qual gerou a Guia de Execução n° 193301, fato ocorrido em 11/01/2015, sendo que a sentença transitou em julgado no dia 16/09/2016 para o Ministério Público e 21/03/2016 para a defesa, não ultrapassando o prazo quinquenal disposto no art. 64, inciso I, do mesmo Código, conforme Guia de Execução Criminal n° 0007238-97.2016.8.08.0006.
”

Pelo exposto, a decisão atacada não falhou em demonstrar circunstâncias concretas e pessoais que motivam a custódia cautelar. Os indícios, desde que fortes e concatenados, condizentes com as demais provas e sendo prudentemente analisados pelo Juiz da causa, são aptos a ensejar a prisão cautelar da paciente.

Dessa maneira, tenho que a decisão supramencionada, restou suficientemente fundamentada, embasando-se no art. 312 do CPP, e atendendo a regra constitucional disposta no art. 93, IX e observa a Lei 12.403/11.

Nesse viés, colaciono julgado do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

2. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.

(AgRg no HC 660.005/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 03/05/2021)

Quanto às alegadas condições pessoais favoráveis, ressalto que tais condições não têm o condão de, por si sós, revogarem a prisão preventiva, segundo jurisprudência pacífica deste Tribunal, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da medida extrema.

EMENTA: HABEAS CORPUS

HABEAS CORPUS

TRÁFICO DE DROGAS - NEGATIVA DE AUTORIA E DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS - EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS - NÃO CABIMENTO - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP -

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO CABIMENTO CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVÂNCIA CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO ORDEM DENEGADA.
A negativa de autoria e a desclassificação da conduta, por demandarem dilação probatória, são incompatíveis com os limites estreitos do Habeas Corpus . Presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, é possível a manutenção da custódia cautelar quando se tratar de crime doloso punido com pena máxima superior a quatro anos de reclusão, conforme ocorre no caso em análise (art. 313, inciso I do Código de Processo Penal). Não há que se falar em constrangimento ilegal se a decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em segregação preventiva encontra-se devidamente fundamentada, demonstrando a necessidade de assegurar a ordem pública. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do delito imputado ao paciente, mormente quando presentes outras circunstâncias autorizadoras da cautela. Não há que se falar em afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência se observada a excepcionalidade do cárcere, subordinada à necessidade concreta, real, efetiva e fundamentada de sua manutenção.
As condições favoráveis do paciente, por si só, não são suficientes para lhe garantir a liberdade provisória, mormente quando presentes outras circunstâncias autorizadoras da cautela
.
Ordem denegada.

(Habeas Corpus 0026256-49.2021.8.08.0000, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Relator Desembargador Adalto Dias Tristão, julgado 15/12/2021, DJe 20/012021)

Ante o exposto,
não vislumbro nenhum constrangimento ilegal, motivo pelo qual
entendo prudente que seja resguardado assim a lisura do processo e o seu prudente deslinde.

Esse também é o entendimento da Procuradoria de Justiça Criminal, no parecer de lavra do Dr. Sócrates de Souza (ID nº 3664281):

“
Diante dessas peculiaridades do caso concreto, não está evidenciado qualquer descaso ou atraso injustificado imputável à autoridade policial, ao Ministério Público ou a(o) magistrado(a) de 1º grau que, inclusive, vem conduzindo o feito com a devida presteza, adotando todas as medidas necessárias para assegurar o devido processo legal e revisando periodicamente o decreto prisional.

Outrossim, observa-se que,
in casu
, além dos pressupostos da materialidade e indícios de autoria (incontestes, face a prolação da sentença condenatória), também estão presentes as circunstâncias motivadoras da prisão preventiva descritas no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a custódia cautelar da pacientes desponta como necessária para se resguardar a ordem pública, visando obstar a reiteração criminosa, ante as especificidades e elementos concretos que circundam a conduta ilícita a eles imputadas.

De mais a mais, seria um contrassenso conceder à paciente o direito de recorrer em liberdade após a prolação de sentença condenatória, já que respondeu a todo o processo presa.

Por fim, em relação aos aspectos subjetivos do coacto, é pacífico o entendimento de que a tão só existência de condições pessoais favoráveis não torna o indivíduo credor da liberdade provisória, especialmente quando a prática delitiva evidencia a periculosidade do réu, como no caso em questão.

Portanto, o parecer desta Procuradoria de Justiça Criminal é no sentido de que se
CONHEÇA
da impetração, mas para
DENEGAR
a ordem, não havendo que se falar em constrangimento ilegal no caso vertente.
”

Sendo assim, na esteira do pensamento ministerial,
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA
.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA REMESSA DO RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS NÃO CONSTATADAS. ORDEM DENEGADA.

1. É sedimentado que o excessivo tempo do trâmite processual e a consequente configuração de excesso de prazo só pode ser reconhecida quando seja a demora injustificável e atribuído ao Poder Judiciário, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.

2. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum libertatis.

3. No caso, a manutenção da prisão preventiva está suficientemente justificada, na medida em que o juízo competente motivou sua análise tendo por base, especialmente, a necessidade de garantia da ordem pública, acenando sobretudo o modus operandi, assim como os indícios de periculosidade dos investigados para a necessidade da medida cautelar extrema.

4. É entendimento deste Tribunal que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. Ordem denegada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS Nº 5009405-10.2022.8.08.0000, em que são partes as acima citadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator.